Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O indeferimento de determinada espécie probatória, porque desnecessária ao julgamento, não configura cerceamento de defesa.
2. A notificação demolitória de obra erigida sem autorização em área pública traduz legítimo exercício do poder de polícia.
3. Dada a precariedade de que se reveste a ocupação de área pública, as benfeitorias nela erigidas não ensejam direito de retenção nem de indenização..